Tribunal: TJSP
Processo: 2057154-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO – DETERMINAÇÃO TENDENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE SOB PENA DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE PENHORA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO – DETERMINAÇÃO TENDENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE SOB PENA DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE PENHORA "ON-LINE" – PRETENSÃO RECURSAL À LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTRITOS – PRETENSÃO RECURSAL À SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA No 987 DO C. STJ – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR MAIS 180 DIAS – NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexistência, nos autos, de efetiva determinação de penhora "on-line" e de valores constritos. 2. Pedido de reconsideração da r. decisão ora impugnada, informando a respeito da submissão da parte executada ao regime de recuperação judicial, ainda não apreciado na origem. 3. Ausência de interesse recursal da parte agravante, reconhecida. 4. Impossibilidade de apreciação da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Determinação tendente ao pagamento do valor remanescente, sob pena de prosseguimento da execução fiscal, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido.